Tribunal: CARF
Processo: 10980.906009/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906009/2012-35
ACÓRDÃO
1201-006.948 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ERRO.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.948 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906009/2012-35
2
RELATÓRIO
AGF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 02-90.162 (fls. 29), pela DRJ Belo Horizonte, interpôs
recurso voluntário (fls. 210) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo
como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata da
declaração de
compensação
–
DCOMP
de no
24756.52736.250411.1.3.02-3541, a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$ 800.437,53 a
título de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010, conforme demonstrado na DCOMP no
14054.50764.260211.1.7.02-0790 (fls. 7).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
reconheceu o direito de crédito pleiteado, mas constatou que este já havia sido utilizado nas
DCOMP
no
38938.26009.260211.1.7.02-5743,
no
18112.42134.260211.1.3.02-3072,
no
14054.50764.260211.1.7.02-0790 e no 16239.93934.250311.1.3.02-9155, restando apenas um
saldo de R$ 766,38 passível de ser utilizado, nos termos do despacho decisório de fls. 2, o qual
homologou parcialmente a compensação aqui declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 12, em que alega que errou no preenchimento da sua DCOMP, informando a retenção na
fonte do CNPJ 33.000.167/0001-01 a menor do que o realizado.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Belo Horizonte (fls. 29),
quando verificou que o valor apontado pelo manifestante não condiz com o valor apontado na
correspondente DIPJ, conforme o seguinte excerto (fls. 30):
O contribuinte informa que errou na informação dos valores retidos na fonte para a
fonte pagadora 33.000.167/0001-01 e solicita a alteração de R$ 1.132.425,18
R$1.241.488,76. Entretanto, tais valores não estão em conformidade com os valores
declarados em sua DIPJ ativa (nr. 1540415).
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 210, em que afirma que não
mais poderia retificar a sua DIPJ, mas que juntou documentos que comprovam, segundo a verdade
material, a legitimidade do seu direito de crédito.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.948 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906009/2012-35
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2019 (fls.
34) e o recurso voluntário foi apresentado em 30/08/2019 (fls. 35). Assim, o recurso é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu o direito de crédito relativo ao saldo
negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2010 no valor de R$ 800.437,53. Contudo, também constatou
que esse mesmo direito de crédito já havia sido utilizado em outras declarações de compensação,
remanescendo apenas o valor de R$ 766,38 passível de compensação, de forma que a presente
declaração de compensação foi parcialmente homologada, conforme já relatado.
No presente recurso voluntário, combinado com a sua manifestação de
inconformidade, o recorrente afirma que apurou de forma incorreta o seu saldo negativo, quando
deixou de computar a integralidade das retenções de Imposto de Renda na fonte em seu favor,
apurando o total de R$ 1.132.425,18 quando o correto seria R$ 1.241.488,76. Afirma que não é
mais possível retificar a apuração realizada em sua DIPJ, mas que apresentou documentos que
comprovam a materialidade do seu direito.
Verifico que o recorrente, em sua manifestação de inconformidade, apresentou
apenas um extrato da DIRF (fls. 24), com valores anuais, o que impossibilita a análise do saldo
negativo do trimestre em tela, pelo que a decisão recorrida se figura correta.
No presente recurso voluntário, o recorrente apresenta cinco grupos de notas
fiscais em que estão apontados os tributos retidos. Verifico que o primeiro desses grupos de notas
fiscais (fls. 39) diz respeito a serviços realizados e com vencimentos no 3o trimestre de 2010,
portanto sem congruência com o objeto da presente lide, a qual trata do saldo negativo do IRPJ do
4o trimestre do mesmo ano. As demais notas fiscais dizem respeito a serviços prestados no 4o
trimestre de 2010, mas a soma das retenções apontados não alcança o valor pleiteado de R$
1.241.488,76.
O recorrente também juntou um razão analítico da conta intitulada “IRRF a
recuperar” (fls. 191). Segundo esse documento, o valor de IRRF a recuperar levado para a
apuração do 4o trimestre de 2010 foi de R$ 1.146.585,50, aquém do valor pleiteado de R$
1.241.488,76.
Por fim, o recorrente juntou uma planilha contendo as retenções na fonte que
pretende utilizar, a qual totaliza o valor pleiteado de R$ 1.241.488,76. Todavia, essa planilha inclui
retenções na fonte realizadas em setembro de 2010, as quais não podem ser consideradas na
apuração do saldo negativo do 4o trimestre de 2010.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou o alegado erro na
apuração do saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2010, razão pela qual voto no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.948 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906009/2012-35
4

Fl. 224
DF CARF MF
Original